Tribunal: TJSP
Processo: 2246936-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. . Decisão de primeiro grau que reconheceu a inconstitucionalidade dos juros aplicados pelo exequente na atualização do cálculo e declarou inexigível o débito tributário da multa que ultrapassar 100% sobre o valor principal do imposto devido. Irresignação quanto à redução do valor da multa. Pretensão de reforma.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. . Decisão de primeiro grau que reconheceu a inconstitucionalidade dos juros aplicados pelo exequente na atualização do cálculo e declarou inexigível o débito tributário da multa que ultrapassar 100% sobre o valor principal do imposto devido. Irresignação quanto à redução do valor da multa. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Multa fixada acima de 100% do tributo devido. Caráter confiscatório. Redução ao percentual de 100%. Entendimento do STF.
Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246936-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado CARTAPLAST DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246936-07.2019.8.26.0000 -Voto no 20176
2
Agravo de Instrumento no 2246936-07.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Cartaplast do Brasil Ltda
Comarca: Avaré
Voto no 20176/dig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. . Decisão de primeiro grau
que reconheceu a inconstitucionalidade dos
juros aplicados pelo exequente na atualização do
cálculo e declarou inexigível o débito tributário
da multa que ultrapassar 100% sobre o valor
principal
do
imposto
devido.
Irresignação
quanto à redução do valor da multa. Pretensão
de reforma. Impossibilidade. Multa fixada acima
de
100%
do
tributo
devido.
Caráter
confiscatório. Redução ao percentual de 100%.
Entendimento do STF.
Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra
decisão
que
acolheu
a
exceção
de
pré-executividade
apresentada pela agravada.

Sustenta a agravante, em síntese, que
não há que se falar em redução da multa punitiva por estar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246936-07.2019.8.26.0000 -Voto no 20176
3
consonância com a legislação aplicável. Verificada a subsunção
dos fatos à norma, a multa punitiva deve ser aplicada no
percentual previsto na legislação. O valor da operação é a base
de cálculo para a aplicação da multa punitiva, nos termo do art.
85, II, “a” da Lei 6.374/89. Afirma ainda que o art. 150, VI, da
CF refere-se à tributo e não multa. Pugna pelo provimento do
recurso.
Processado
o
recurso
(fls.
12/13),
sobreveio resposta às fls. 16/20.
É o relatório.
Fundamento e voto.
O douto Juízo a quo proferiu a r. decisão
combatida nos seguintes termos:
“(...) Desta forma, tendo em vista a inconstitucionalidade dos juros previstos
pela Lei no 13.918/09, bem como excesso do valor cobrado a título de multa,
que deve ser adequado a 100% do valor do débito, a Fazenda Estadual deve
proceder ao recálculo do débito, com aplicação da SELIC, e adequação do
valor da multa, juntando-se nova CDA aos autos para prosseguir a execução.
Ante o exposto, ACOLHE-SE a exceção de pré-executividade para reconhecer
a inconstitucionalidade dos juros aplicados pelo exequente na atualização do
cálculo e declarar inexigível o débito tributário da multa que ultrapassar 100%
sobre o valor principal do imposto devido, condenando a Fazenda Pública a
recalcular o débito, expurgando da cobrança a quantia superior à atualização
pela Taxa Selic e demais consectários legais do débito e o valor excedente à
quantia do tributo a título de multa.”
Na hipótese em análise, a multa foi
aplicada com fundamento no artigo 85, inciso I, alínea “a”, e §§
1o, 9o e 10, da Lei 6.374/1989, ensejando o valor total de R$
87.937,84 (oitenta e sete mil, novecentos e trinta e sete reais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246936-07.2019.8.26.0000 -Voto no 20176
4
oitenta e quatro centavos) alcançando valor significativamente
acima do valor total do imposto equivalente a R$ 68.453,30
(sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e
trinta centavos), que é a referência principal do objeto da
fiscalização.
A
despeito
da
discussão
acerca
da
aplicação do disposto no artigo 150, inciso IV, da CF/88 às
multas tributárias, bem ressalta Hugo de Brito Machado
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. - 37.
ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Malheiros, 2016, p. 42):
“O que impede a cominação de multas exorbitantes é o
princípio
constitucional
de
proporcionalidade,
no
que
alberga a ideia de que deve haver uma proporção, em
sentido estrito, entre a gravidade do ilícito e a sanção ao
mesmo correspondente.
A legislação tributária brasileira, especialmente a que diz
respeito ao ICMS, alberga dispositivos que cominam multas
exorbitantes
flagrantemente inconstitucionais, portanto,
por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
Nesta linha, ainda que com base na
vedação ao confisco, o STF reconhece a inconstitucionalidade
de multa superior ao valor do tributo:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
MULTA
CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. PERCENTUAL INFERIOR AO
VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a
redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor
do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE
776273 AgR, Rel. Min. ÉDSON FACHIN, 1a Turma, em 15-
9-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-
9-2015, PUBLIC 30-9-2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246936-07.2019.8.26.0000 -Voto no 20176
5
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MULTA FISCAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. VIOLAÇÃO
AO ART. 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO
IMPROVIDO. I Esta Corte firmou entendimento no sentido
de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou
mais do valor do tributo devido. Precedentes. II
Agravo
regimental desprovido (RE 657372 AgR, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI,
2a
Turma,
em
28-5-2013, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-108
DIVULG
7-6-2013,
PUBLIC
10-6-2013).
Destarte, a multa tal com foi fixada
afronta ao princípio da proporcionalidade, caracterizando,
assim, o efeito de confisco, vedado pelo Supremo Tribunal
Federal. Imperioso, dessa maneira, reduzir a multa para 100%,
nos termos da bem lançada r. decisão.
Assim também tem se posicionado esta
E. Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL. Anulatória de auto de infração e
imposição de multa. ICMS
CREDITAMENTO
NOTAS
FICAIS
Não apresentação da primeira via Infração
tributária
Configuração - Ausência de comprovação da
operação
mercantil.
CANCELAMENTO
DO
DÉBITO

Decreto 48.237/03
Impossibilidade
Não Preenchimento
dos requisitos legais. MULTA PUNITIVA Redução de 75%
para 30% (cinquenta por cento) sobre a base de cálculo
representada pelo imposto devido
Observância dos
critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Parcial
provimento
ao
recurso.”
(Apelação
no
0161484-
94.2008.8.26.0000, Rel. Des. Cristina Cotrofe, julgado em
04.05.2016).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÃO
FISCAL - Isenção tributária - Empresa autuada por ter
deixado de pagar ICMS relativo à venda de mercadorias -
Alegação de fornecimento para empresa integrante de Área
de Livre Comércio - Isenção tributária - Benefício não
configurado - Ausência do número das notas fiscais
mencionadas no AIIM em lista da SUFRAMA emitida pelo
SINTREGA ou vistoria técnica da Secretaria da Fazenda do
Amazonas - Isenção que é dotada de interpretação literal -
Autora que era obrigada a cumprir obrigação acessória -
Operação interestadual não comprovada - Alíquota de 18%
que deve ser mantida - Multa punitiva cominada em 100%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246936-07.2019.8.26.0000 -Voto no 20176
6
do valor da exação. Aplicabilidade do princípio constitucional da proibição de confisco. Cabimento.
Redução da multa para 30% do valor do tributo devido.
Precedentes do E. STF. Sentença improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.”(Apelação no
1009158-15.2014.8.26.0053,
Rel.
Des. Paulo Galizia, julgado em 27.04.2015).
Também, conforme já decidido por esta
E. Terceira Câmara em julgamento de caso análogo de que
participei:
“APELAÇÃO CÍVEL
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
AUTO
DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA LAVRADO PELA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Pagamento no período de
15 dias após o recebimento do Auto de Infração Alegação
de inclusão de acréscimos a título de juros de mora
(cômputo dos juros conforme Lei Estadual no 13.918/209) e
multa moratória (multa confiscatória) Pedido de exclusão
dos juros exigidos nos termos da Lei Estadual no 13.918/09
e redução da multa punitiva Possibilidade INCIDÊNCIA
DE JUROS MORATÓRIOS FIXADOS PELA LEI ESTADUAL
No 13.918/09
Questão já decida pelo C. Órgão Especial
desta
Corte
em
Arguição
de
Inconstitucionalidade,
declarando a inconstitucionalidade da interpretação dada
pelo Fisco Estadual, devendo o índice se adequar ao
dispositivo constitucional do art. 24, inciso I e § 2o da
Constituição Federal
Juros de mora dos débitos fiscais
devidos pela autora devem ser limitados pelo valor
atribuído à taxa SELIC, afastando a incidência do disposto
na
Lei
Estadual
no
13.918/09

MULTA
PUNITIVA
COMINADA
EM
100%
DO
VALOR
DA
EXAÇÃO

Aplicabilidade do princípio constitucional da proibição de
confisco
Cabimento
Redução da multa para 30% do
valor do tributo devido. Precedentes do E. STF.
CORREÇÃO MONETÁRIA
Aplicação imediata do art. 1o,
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2180-35/01, ante o julgamento pelo STF da
ADI 4357 que declarou inconstitucionalidade dos §§ 2o, 9o,
10 e 12 do artigo 100 da Constituição Federal e, por
arrastamento, da Lei no 11.960/09 SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Apelação
1048972-34.2014.8.26.0053; Relator: Ronaldo Andrade; 3a
Câmara de Direito Público; Julgamento: 18/08/2015; V.U.).
Portanto,
não
vislumbrada
verossimilhança nas alegações da agravante, de rigor a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246936-07.2019.8.26.0000 -Voto no 20176
7
manutenção dos termos da r. decisão recorrida tal como
proferidos.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator